Tribunal: TJDFT
Processo: 0713459-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0713459-87.2022.8.07.0001 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargantes: ESPÓLIO DE GEOVANDA CRISPIM DE SOUZA E OUTROS Embargados: MARIA CRISTINA MOZ E OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios interpostos por ESPÓLIO DE GEOVANDA CRISPIM DE SOUZA E OUTROS (ID 75381453), em face do acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao apelo de DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA. Nas razões recursais (ID 75381453), sustenta, em síntese, omissão, contradição e obscuridade no julgado, em razão da necessária correção dos honorários advocatícios incidentes sobre o valor da causa. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade (ID 75936210). É o relatório do necessário. Decido. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno2 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com o art. 60 do Provimento 12/2017[1] deste eg. Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Em consulta à movimentação destes autos eletrônicos, verifica-se que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe em 13/08/25 (quarta-feira) (ID 75070163), sendo publicado em 14/08/25 (quinta-feira). Assim, considerando que o dies a quo é 15/08/2025 (sexta-feira), o prazo recursal de cinco dias findou em 21/08/2025 (quinta-feira), sendo os embargos declaratórios interpostos apenas em 22/08/2025 (sexta-feira). Acrescente-se que o sistema registrou ciência do acórdão recorrido em 14/08/2025. Logo, o recurso está intempestivo. Feitas essas considerações, por ser inadmissível em razão da intempestividade, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.